Tribunal: STF
Processo: RE 1394239
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PRESTAR ATENDIMENTO. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado Lato sensu, abrangendo de modo indistinto todos os entes federados – União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal.



    2. Prova dos autos hábil a demonstrar que o medicamento cujo fornecimento é postulado pela parte autora é indicado para o seu quadro clínico de hidradenite supurativa (CID-10 L73.2) , sob pena de piora da doença, diante da ausência de resposta satisfatória com os fármacos já utilizados.



    3. Caso concreto em que o medicamento se encontra nas listas de fornecimento do SUS e está aprovado na ANVISA não se tratando, portanto, de caso em que haja litisconsórcio passivo necessário com a União. Médico que assiste a parte autora que detém melhores condições de indicar o tratamento adequado para a doença que lhe acomete.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (pág. 1 do documento eletrônico 17).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe ao recorrente o fornecimento de fármaco constante do Grupo 1A da Rename, de modo que a obrigação deve ser direcionada à União.



    Em juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que não houve afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. INCORPORAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF.



    O FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSTITUI RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS, DERIVADA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.



    O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RETOMOU A DISCUSSÃO A RESPEITO DOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 657.718 (TEMA 793), COM REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA.



    EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O MESMO SODALÍCIO EXPRESSOU COMPREENSÃO NO SENTIDO DE QUE: É DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE O TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS SE INSERE NO ROL DOS DEVERES DO ESTADO, PORQUANTO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. O PÓLO PASSIVO PODE SER COMPOSTO POR QUALQUER UM DELES, ISOLADAMENTE OU CONJUNTAMENTE.



    O MEDICAMENTO POSTULADO PELO AUTOR FOI INDICADO PARA O SEU QUADRO CLÍNICO DE HIDRADENITE SUPURATIVA (CID-10 L73.2) , SOB PENA DE PIORA DA DOENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE RESPOSTA SATISFATÓRIA COM OS FÁRMACOS JÁ UTILIZADOS.



    CASO CONCRETO EM QUE O MEDICAMENTO SE ENCONTRA NAS LISTAS DE FORNECIMENTO DO SUS E ESTÁ APROVADO NA ANVISA NÃO SE TRATANDO, PORTANTO, DE CASO EM QUE HAJA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.



    NESSE CONTEXTO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS PELO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO PLEITEADA.



    NÃO HÁ FALAR EM RETRATAÇÃO. A DECISÃO EXARADA POR ESTA CORTE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO EXPOSTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 855178 PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 793).



    MANTIDO O JULGAMENTO PROFERIDO.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 29).



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Posteriormente, no julgamento de embargos de declaração contra a referido acórdão, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    No caso em exame, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de redirecionamento da demanda, tendo em vista que o medicamento requerido



    “[...] se encontra nas listas de fornecimento do SUS e está aprovado na ANVISA, não se tratando, portanto, de caso em que haja litisconsórcio passivo necessário com a União.” (pág. 1 do documento eletrônico 17).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA . TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA.



    2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF.



    3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    4. Agravo a que se nega provimento.”(RE 1.367.106-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.362-AgR/RJ, Rel. Min. Presidente).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator